Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711604-44.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADO: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 30181817, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora